Tribunal: TJBA
Processo: 8090426-98.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-10-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8090426-98.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE e outros

Advogado(s)
:
JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS

APELADO: ROSALIE FERREIRA DAVID

Advogado(s)
:
MARCEL FERRAZ DE SANTANA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. DIREITO DO CONSUIDOR. PLANO DE SAÚDE. REAJUSTE POR SINISTRALIDADE E VCMH. ABUSIVIDADE. SENTENÇA QUE REVISOU O CONTRATO, AFASTANDO OS REAJUSTES IMPUGNADOS E DETERMINANDO A DEVOLUÇÃO DE VALORES PAGOS EM EXCESSO. NECESSIDADE DE JUSTIFICAÇÃO DOS REAJUSTES. VIOLAÇÃO DO DIREITO. SENTENÇA MANTIDA. HONORÁRIOS MAJORADOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Trata-se de Apelação Cível interposta por
SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE em face da sentença proferida pelo Juiz de Direito da 20ª Vara dos Feitos de Relações de Consumo da Comarca de Salvador (Ba), nos autos da AÇÃO REVISIONAL tombada sob nº 8090426-98.2023.8.05.0001, que julgou parcialmente procedentes os pedidos para determinar revisão no contrato da autora,
afastando

os reajustes anuais por Sinistralidade e VCMH
discutidos expressamente na exordia
l
e incidentes no serviço de saude fruído
especificamente
pela demandante
ROSALIE FERREIRA DAVID
, e, por consequência,
declarar

abusivos
sobreditos reajustes
,
substituindo-os

os pelo índices fornecidos pela ANS para as planos individuais,
respeitado
o prazo
prescricional trienal no caso concreto
;

e

DETERMINAR
que as demandadas,
solidariamente
, procedam com a
devolução
do excesso adimplido pela parte autora de

forma simples.

O cerne recursal versa sobre a, legitimidade dos reajustes baseados na Sinistralidade e no VCMH (
variação dos custos médico-hospitalares ).

Os extratos sequer poderiam assim ser chamados. Ali, a ré apenas informa o valor dos índices de sinistralidade e financeiro, não há qualquer indicação de como chegou a esses valores. Em suma, referidos documentos não são extratos pormenorizados e não permitem identificar as bases dos reajustes.

Ante ao exposto, voto no sentido de NEGAR PROVIMENTO AO APELO
, mantendo a sentença em sua integralidade.

Majoro os honorários para 15% sobre o valor da condenação, nos termos do art.85 do CPC.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos da Apelação nº 8090426-98.2023.8.05.0001, da Comarca de Salvador (BA), apelante Sul América Saúde e apelada
ROSALIE FERREIRA DAVID
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, EM CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO, nos termos do voto da relatora.

Salvador, .